Tribunal: TJMT
Processo: 1037906-23.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037906-23.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 064.009.231-44 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR
–
AUSÊNCIA DE PROVA DOS

FATOS CONSTITUTIVOS
–
PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência do débito inscrito, sob argumento de que, apesar de não comprovada a contratação do serviço, não restou configurado o dano moral, pois o extrato juntado pela Recorrente não detinha de credibilidade, considerando que não fora obtido diretamente no balcão de atendimento dos Órgãos de Proteção ao Crédito, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, apenas para
DECLARAR
a inexistência do débito debatido nos presentes autos (R$ 99,00 - Contrato no GSM0113987503105 – Vencimento: 10/10/2019),
não havendo de se falar na existência de danos morais indenizáveis.

Ademais,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela Reclamada.

Por fim, DEFIRO o pedido de retificação do polo passivo formulado na contestação e, conseguintemente, DETERMINO que a Secretaria deste juízo providencie a devida correção junto ao sistema PJE, a fim de fazer constar o atual endereço da sede da empresa de telefonia (Rua Avenida João Cabral de Mello Neto, n° 850, bloco 01, sala 1212, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para incluir o dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à inclusão do dano moral, considerando a inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, o mérito da presente ação envolve a discussão acerca da legitimidade da inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção, pois nega a inexistência do débito.

Verifico que, desde a inicial, a parte Recorrente não negou a existência de relação jurídica com a parte Recorrida

A parte Recorrente, na inicial, confessa a relação jurídica, conforme trechos que cito:

“Informa o Requerente que, ao tentar aprovar crediário no comércio local, descobriu que seu nome estava incluído nos cadastros de restrição ao crédito, conforme extrato em anexo, onde consta apontamento por solicitação da Requerida,
um suposto débito no valor
de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos), referente à um suposto contrato no GSM0113987503105, com data de inclusão em 10/10/2019.

(...)

Neste quadrante,
o Requerente afirma que não possui débito algum com a Requerida,
razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevidas.

(...)

Resta prejudicado este direito no caso aludido, uma vez que não houve a Notificação Premonitória, e
a parte Requerente desconhece por completo o débito,
vindo a descobrir de forma vexatória posteriormente, ao tentar adquirir serviços que necessitavam a utilização de seu nome.”

É certo que, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Em que pese o Recorrente tenha alegado desconhecer o débito inscrito, não houve a juntada de nenhum comprovante de pagamento nos autos, ônus que lhe incumbia.

Entendo que o recurso deve ser desprovido em razão da aplicação do princípio da
vedação da reformatio in pejus
, posto que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte Recorrente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Assim, não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação da reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte promovente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021